Tribunal: STF
Processo: Rcl 90682
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Inhambupe/BA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, alegadamente violadora da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 528 e no RE 1.428.399 (Tema 1.256 da repercussão geral).

Narra o reclamante que promove o cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública que reconheceu aos municípios o direito ao recebimento das diferenças da complementação da União ao FUNDEF, tendo sido expedido precatório com discriminação entre valores principais e juros de mora. Sustenta que requereu apenas providência de natureza contábil consistente na transferência do valor principal para conta vinculada ao Fundo Municipal de Educação e dos juros de mora para conta do Tesouro municipal, por possuírem natureza indenizatória. 

O juízo reclamado, contudo, indeferiu o pedido e determinou que a totalidade do precatório, inclusive os juros, fosse depositada em conta vinculada à educação, sob fundamento de inexistência de norma autorizadora para separação e de que o STF apenas teria admitido a utilização dos juros para pagamento de honorários advocatícios.

Afirma o Município que a decisão reclamada desconsiderou o entendimento vinculante firmado por esta Corte, segundo o qual os juros moratórios incidentes sobre precatórios do FUNDEF possuem natureza autônoma e indenizatória, não se submetendo à vinculação constitucional das verbas educacionais. Alega, ainda, violação à autonomia financeira municipal e ao pacto federativo, bem como risco de graves efeitos orçamentários e de responsabilização dos gestores. 

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada para que os juros sejam transferidos para conta de livre movimentação do Tesouro municipal e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e assegurar a observância dos precedentes do STF.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o fundamento da decisão reclamada em que a questão objeto da reclamação é apreciada (eDoc. 10):

“Isto posto, passo a deliberar acerca do pleito do Município de que a transferência dos valores devidos a título de FUNDEF se dê em duas contas distintas (principal e juros).
E aqui entendo que o mesmo não merece acolhimento.
A legislação de regência do FUNDEF/FUNDEB impõe que os recursos do Fundo sejam creditados e movimentados em conta bancária específica, de titularidade do ente federado (art. 21, caput, da Lei nº 14.113/2020).
Desconheço a existência de qualquer normativa que autorize a transferência do crédito para contas bancárias distintas conforme a natureza do crédito, além de que a medida pode acabar por vulnerar os mecanismos de controle.
É verdade que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 528, acabou por admitir que os honorários contratuais pudessem recair sobre os juros de mora, o que, como visto, acabou sendo sacramentado na via legislativa por força da já citada Lei nº 14.365/22, ao fazer incluir o art. 22-A, na Lei nº 8.906/94; mas, afora esta possibilidade, não conferiu livre disposição da parcela.
Aliás, não se pode esquecer que os juros de mora, enquanto acessório, seguem a sorte do principal, não se podendo fazer exceções onde a lei não o fez.
Pelo exposto:
(a) indefiro o pleito de destaque de honorários contratuais do montante principal, formulado pelo Bel. JAIME D'ALMEIDA CRUZ;
(b) indefiro o pleito do Município de transferência de valores do FUNDEF para 02 (duas) conta distintas (principal e juros), determinando que a CAIXA proceda a transferência das quantias de R$ 41.551.186,99 (quarenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), correspondente ao valor total da conta n° 2301/005/14943954-0 (ID 2232434418), de R$ 30.416.658,18 (trinta milhões quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), correspondente ao valor total da conta n° 2301/005/15323046-3 (ID 2232434413) e de R$ 31.088,635,10 (trinta e um milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos), correspondente ao valor total da conta n. 2301/005/15715619-5 (ID 2232434403), todos atualizados até 20/01/2026, e devendo ser atualizado até o momento do levantamento, para a seguinte (ID 2215133587):”

No primeiro paradigma apontado como violado, o STF decidiu no seguinte sentido:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022)

No referido julgamento, o Eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que:

“(...) O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária.
Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o repasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação.
De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes. Conforme já me manifestei em outros julgamentos da CORTE a respeito de normas de limitação de gastos com pessoal como imposição de do princípio da responsabilidade fiscal – como no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que consolidado o entendimento firmado na ADI 2238 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2020, DJe de 15/9/2020) - a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social.
A própria expressão literal do art. 22 da Lei 11.494/2007 introduz a ideia de periodicidade, para efeito de incidência da subvinculação que regulamenta, ao dispor que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública”.
Com isso, buscou-se assegurar uma proporção sustentável entre o gasto total com educação e o gasto específico com a remuneração dos profissionais de ensino, o que seria comprometido com a incidência da subvinculação sobre o recebimento extraordinário de verbas.
Corroborando esse entendimento, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional “para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios”, entre providências, nas quais se inclui o teor dos seus arts. 4º e 5º, a seguir transcritos, QUE EXCLUIRAM – EXPRESSAMENTE – A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES:
“Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.
Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.”
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores.
Com isso, resultam atendidos o pleito do Requerente PSL (doc. 171) – que apresentou manifestação nos autos pela desistência da Ação Direta, ou, alternativamente, na sua extinção, por perda superveniente do objeto – e atendidas também as preocupações externadas pelo TCU, na medida em que afastado os efeitos fiscais de longo prazo, com a impossibilidade de incorporação.
Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas proferido em momento anterior à EC 114/2021, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional.
A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.
A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.
O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.
A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 
(...)
2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).

No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018,  em que o Plenário do  STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas” (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)
(...)
Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.
É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB. 
Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 
Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso”. 
A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.
A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ADPF, sendo CONSTITUCIONAL O ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.”

O segundo paradigma apontado como violado é o Tema 1.256-RG, no qual esta Corte fixou a tese ora transcrita:

“1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.”

A controvérsia posta na presente reclamação consiste em saber se os juros moratórios incidentes sobre precatório relativo à complementação do FUNDEF submetem-se à mesma vinculação constitucional imposta ao valor principal. A decisão reclamada é no sentido de que não seria possível a separação entre principal e juros, razão pela qual determinou que a totalidade do precatório fosse depositada em conta vinculada à educação. 

Conforme mencionado o voto do Eminente Relator da ADPF 528, a Emenda Constitucional nº 114/2021 introduziu regra expressa sobre a matéria, estabelecendo no art. 5º, caput e parágrafo único, que 60% (sessenta por cento) do total das receitas recebidas pelos entes federados em decorrência de decisões judiciais relativas ao FUNDEF devem sempre ser destinadas ao pagamento dos professores, na forma de abono, vedada a incorporação. Transcrevo o teor do referido dispositivo:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.”

No caso concreto, verifica-se que o precatório ainda não havia sido pago até a edição da Emenda Constitucional nº 114/2021, circunstância que evidencia a inexistência de situação jurídica definitivamente consolidada sob o regime anterior.

Friso que a referida previsão constitucional não alcança as receitas que já haviam sido recebidas, por precatório, pelos Municípios, antes de 17/12/2021, data de entrada em vigência da EC nº 114/2021, por se tratar de ato jurídico perfeito formado sob o regime jurídico anterior. No sentido da não aplicação da citada EC nº 114, de 2021, cito as decisões proferidas nos seguintes processos: ACO nº 683-ExecFazPub/CE, decisão proferida pela Min. Rosa Weber, 09/01/2023; e ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, 08/03/2023.

Com efeito, o art. 5º da referida emenda estabelece que as “receitas” percebidas pelos entes federados devem ser integralmente aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino e na valorização do magistério, sem nenhuma distinção com base na autonomia das parcelas que compõem o crédito judicial. 

A opção do constituinte derivado por utilizar a expressão ampla “receitas” revela nítido propósito de abarcar todo o ingresso financeiro decorrente do precatório, compreendendo tanto o valor principal quanto os juros moratórios.

Conforme decidido por esta Corte, a natureza jurídica autônoma dos juros moratórios autoriza sua utilização para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Nessa hipótese, os juros podem ser destinados à remuneração do serviço que viabilizou a obtenção do crédito, tratando-se de despesa instrumental à sua recuperação.

Mas essa autonomia não legitima a aplicação dos juros em áreas estranhas à educação, pois o critério constitucional não é a natureza jurídica da parcela, mas a origem da receita. A Emenda Constitucional nº 114/2021 adotou critério objetivo ao determinar que as “receitas” decorrentes de condenações judiciais relativas ao FUNDEF sejam integralmente destinadas à educação, sem distinção entre principal e juros. 

Assim, uma vez ingressados nos cofres públicos, os valores, inclusive os juros moratórios, passam a compor receita vinculada. Portanto, a autonomia dos juros não os retira do regime de aplicação obrigatória na educação, limitando-se a justificar, apenas, a exceção específica relativa ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelas mesmas razões, essa autonomia também não autoriza a exclusão dos juros do cálculo do mínimo de 60% destinado aos profissionais do magistério. Os 60% devem incidir também sobre os juros moratórios, uma vez que integram a receita decorrente da condenação judicial, ressalvado apenas, se houver contrato, o destaque prévio da parcela destinada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, nos termos admitidos pela jurisprudência do STF.

Desse modo, a decisão reclamada, ao determinar que a totalidade do precatório, inclusive os juros moratórios, seja depositada em conta vinculada à educação, está em consonância com o texto constitucional vigente.

Em conclusão, todo o valor recebido a título de precatório do FUNDEF, incluídos principal e juros moratórios, é receita vinculada à educação, devendo ser integralmente aplicado nessa finalidade, sendo que 60% desse montante deve, necessariamente, ser destinado ao pagamento de abono aos profissionais do magistério, nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único, da EC 114/2021. 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente